Tribunal: TJMT
Processo: 1001199-34.2023.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001199-34.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[DOLORES MARIA SCARIOT BOGONI - CPF: 460.359.589-15 (APELANTE), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– PRELIMINAR – OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARADA INEXISTENTE A CONTRATAÇÃO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – DANO MORAL CONFIGURADO – DESCONTO INDEVIDO EM PENSÃO POR MORTE – RECLAMAÇÃO NO PROCON – INTENÇÃO DE CANCELAMENTO, E NÃO DE CONTRATAÇÃO DE MAIS SERVIÇOS – PESSOA IDOSA INDUZIDA A ERRO – DEVER DE REPARAR O DANO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA –
RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o
decisum
de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. Assim, os descontos efetivados imotivadamente, junto à pensão por morte do INSS, configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização deve ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida, sendo que, no caso, R$3.000,00 (três mil reais) se mostram razoáveis e proporcionais ao dano experimentado.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001199-34.2023.8.11.0040

APELANTE: DOLORES MARIA SCARIOT BOGONI

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DOLORES MARIA SCARIOT BOGONI
contra sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1001199-34.2023.8.11.0040
,
movida em face do
BANCO PAN S.A.,
para declarar a ilegalidade da contratação, e condenar o ora Apelado ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente da autora, na forma simples.

Quanto à sucumbência, restou fixada na forma recíproca, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, respeitada a gratuidade da justiça deferida à autora.

Inconformada, a Apelante aduz que o Apelado agiu de má-fé na contratação fraudulenta, e com isso pede a restituição do indébito na forma dobrada.

No mais, assevera que sofreu dano moral, pois além de ser lesada patrimonialmente, “
sente-se amedrontada ao simples toque de telefone, pois teme ser novamente invadida e violada pela Apelada e demais entidades bancárias.”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do apelo com a total procedência da demanda.

Contrarrazões ID. 225466659, arguindo violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O Apelado, em matéria preliminar, suscita ofensa à dialeticidade com relação ao apelo da autora.

Sem razão, contudo, visto que não há falar em ofensa à dialeticidade quando a parte expõe as razões de sua inconformidade com o
decisum
de forma clara, bem como os motivos pelos quais busca a sua reforma.

Preliminar afastada.

VOTO – MÉRITO

Conforme consta do relato, a Apelante busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1001199-34.2023.8.11.0040
,

para declarar a ilegalidade da contratação e condenar o ora Apelado ao ressarcimento dos valores descontados indevidamente da autora, na forma simples, contudo, sem reconhecer o dano moral.

Compulsando os autos, verifica-se que
o apelo comporta parcial provimento
.

Isso porque, é incontroverso que houve o
desconto de parcelas mensais no valor considerável de R$ 570,81
(quinhentos e setenta reais e oitenta e um centavos),
do benefício de pensão por morte da autora
, ora Apelante (ID. 225466223), por período aproximado de 01 (um) ano, antes do ingresso com esta ação.

Tais
descontos, iniciados em fevereiro/2022, são indevidos, pois a intenção da Recorrente era a de cancelar uma contratação anterior
indesejada com o Banco BMG, razão pela qual entrou em contato, via 0800, e por aplicativo
whatsapp
, na tentativa de solucionar o impasse, todavia, acabou sendo vítima de nova contratação, desta vez com a Recorrida.

Tal fato, por si só, já caracteriza dano moral, mormente porque, no caso, o desconto oriundo de contratação indesejada foi inclusive
questionado perante o órgão de defesa do consumidor – PROCON - Sorriso/MT
, mediante processo administrativo (ID. 225466224).

Nesse passo, é evidente a existência de ato ilícito, o qual gerou abalo de natureza emocional à Apelante, pessoa idosa, que se sentiu invadida e violada junto à sua fonte de recebimento de verba alimentar.

Assim, configurado está o dano moral, não havendo que se cogitar do enquadramento de tal situação como “simples aborrecimento cotidiano”, só pelo fato de que não houve negativação do nome da Apelante.

Aliás,
não houve negativação porque o desconto indevido era efetuado diretamente na fonte – conforme extrato do INSS (ID. 225466223), portanto, sem margem para inadimplemento
.

No que atine ao
quantum
, o valor de R$3.000,00 (três mil reais) se revela adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado pela consumidora.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA POR IDADE – INSS – CONTRATAÇÃO – AUTENTICAÇÃO POR ‘SELFIE’ – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DOS VALORES À PARTE AUTORA – DESCONTOS IMOTIVADOS – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Súmula 297 do eg. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

3. Em que pese a alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘selfie’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação.

4. Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente, junto à aposentadoria do INSS, configuram ato ilícito gerador de dano moral.

5. A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

6. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

(N.U 1026010-12.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024) (destaquei).

Por outro lado, o entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a
repetição do indébito na forma simples
, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ofensa à dialeticidade e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para condenar o Apelado ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais à Apelante, com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar do arbitramento.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora/Apelante, condeno o Apelado à integralidade, nos termos do art. 86, parágrafo único, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024